Tribunal: STF
Processo: ARE 1484499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DEFINE O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE DEVIDO PELO “IPCA-E”, E, A PARTIR DE 29/06/2009, PELA REGRA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – ALTERAÇÃO DE INDEXADOR EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – TEMA 733 – REPERCUSSÃO GERAL.



    - Uma vez transitada em julgado a decisão exequenda, com a expressa indicação do critério de correção monetária do montante devido, torna-se inviável sua alteração em sede de execução, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. Precedentes do STJ.



    - O pronunciamento da Suprema Corte nos autos do RE nº 870.947/SE, que definiu a incidência do IPCA-E em lugar da TR sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, operou-se em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, havendo imperiosa necessidade de se primar pelo respeito e preservação da estabilidade da relação jurídica acobertada pela coisa julgada, prestigiando-se a interpretação do texto legal levada a efeito pelo órgão julgador na oportunidade do julgamento da causa em que constituído o título executivo judicial. - Consoante tese jurídica firmada pelo Pretório Excelso quando do julgamento de mérito do RE 730462/SP - DJe de 08/09/2015 (REPERCUSSÃO GERAL)



    - Tema 733, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art.485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”.



    - No caso, a coisa julgada determina expressamente que “ os valores atrasados devem ser corrigidos monetariamente a partir da data em que se tornaram devidos, pela tabela de precatórios da Justiça Federal”, a qual preconiza a aplicação do IPCA-E, e, só então, “a partir de 29/06/2009, a correção monetária e os juros deverão ser calculados na forma da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.”, e a conta elaborada pelo setor de cálculos, na qual o i. magistrado a quo chancelou, assim o fez.



    - Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente